Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600405-21.2024.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600405-21.2024.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600405-21.2024.6.16.0089,
que julgou extinta a presente demanda, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI,
do Código de Processo Civil. (Representação ajuizada por Mateus Barreto de Oliveira em face de
Facebook Serviços Online do Brasil candidato a vereador no município de Umuarama /PR, com
fundamento no artigo 57-D, da Lei nº 9.504/97. Aduz, em síntese, que um usuário devidamente
cadastrado na rede social aproveita-se da possibilidade de realizar manifestação anônima e
promove propaganda difamatória e negativa em seu desfavor. Por isso, pede a concessão de
provimento liminar para o fim de que a propaganda negativa seja retirada do Facebook e que este
informe o endereço de IP do usuário; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO EM 25/09/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478671
28/04/2025
11:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44478671 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472968600000043421736
Número do documento: 25042811472968600000043421736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:27:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.766

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600405-21.2024.6.16.0089 – Umuarama –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
RECORRENTE: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
DIVULGAÇÃO
DE
CONTEÚDO
OFENSIVO
EM
REDE
SOCIAL
(FACEBOOK). ANONIMATO. NULIDADE
DA
SENTENÇA.
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de representação
por propaganda eleitoral irregular, ajuizada por candidato a vereador em face do Facebook, objetivando a
remoção de publicação anônima difamatória e a identificação do usuário responsável.
2. Na origem, o candidato alegava que um perfil anônimo no Facebook, com 24.500 membros, estaria
promovendo propaganda eleitoral negativa em seu desfavor, divulgando informações inverídicas sobre sua
atuação como vereador.
3. O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou extinta a representação, sem resolução de mérito, por entender
que a postagem configurava exercício do direito à livre manifestação do pensamento e que a intervenção da
Justiça Eleitoral poderia configurar censura.

Num. 44478671 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472968600000043421736
Número do documento: 25042811472968600000043421736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:27:46
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber
se
a
publicação
anônima
no
Facebook caracteriza propaganda eleitoral
negativa difamatória, passível de remoção e
identificação do usuário responsável; (ii) se
a atuação da Justiça Eleitoral, no caso,
configuraria censura, em detrimento da
liberdade de expressão; e (iii) se a
superveniência do pleito de 2024 acarreta a
perda
do
objeto
da
representação,
considerando o pedido de aplicação de
multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A superveniência da realização do pleito
de 2024 não acarreta a perda do objeto da
representação, uma vez que há pedido de
aplicação de multa, o que mantém o
interesse processual.
6. A legislação eleitoral e a Constituição
Federal garantem a livre manifestação do
pensamento, mas vedam o anonimato
durante a campanha eleitoral, assegurando
o direito de resposta ao ofendido.
7. No caso em exame, a publicação
anônima no Facebook, ao imputar ao
candidato a prática de atos como votar
contra o funcionalismo público e não
fiscalizar a administração municipal, sem
apresentar provas, extrapolou os limites da
liberdade de expressão e do direito de
crítica, configurando propaganda eleitoral
negativa difamatória.
8. A intervenção da Justiça Eleitoral, no
caso, não configura censura, mas sim o
cumprimento
do
dever
de
coibir
a
manifestação anônima que ofende a honra
e a imagem de candidato, em busca de um
debate democrático saudável.
9. A dimensão da propaganda eleitoral
negativa teve potencial para atingir 27,44 %
do eleitorado da cidade, o que revela
números suficientes para gerar um claro

Num. 44478671 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472968600000043421736
Número do documento: 25042811472968600000043421736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:27:46
desequilíbrio ao pleito, a ponto de decidi-lo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para
decretar
a
nulidade
da
sentença,
determinando o retorno dos autos ao Juízo
de origem para o processamento da
representação.
Tese de julgamento:
1. A manifestação anônima na internet que
ofende a honra e a imagem de candidato,
divulgando fatos inverídicos sobre sua
atuação, configura propaganda eleitoral
negativa difamatória, passível de remoção e
identificação do usuário responsável.
2. A intervenção da Justiça Eleitoral, nesses
casos, não configura censura, mas sim o
cumprimento
do
dever
de
coibir
a
manifestação anônima que atenta contra o
debate democrático saudável.
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, IV;
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D;
Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 3º, IV, a, b e c;
Lei nº 9.504/1997, art. 58-A;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, §
1º; art. 28, IV, b e § 6º; art. 38, art. 40, § 1º,
I, § 4º;
Resolução TSE nº 23.608/2019-TSE, art.
22, caput;
Lei das Eleições, art. 96, § 8º;
Código de Processo Civil, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto,

Num. 44478671 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472968600000043421736
Número do documento: 25042811472968600000043421736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:27:46
Plenário, j. 30.04.2009;
STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson
Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento para
anular a sentença, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 089ª Zona Eleitoral de Umuarama/PR, a qual indeferiu a petição
inicial de representação por propaganda eleitoral irregular apresentada pela parte recorrente.
Na origem, trata-se de representação eleitoral, com pedido de concessão de tutela de urgência,
ajuizada pelo candidato ao cargo de vereador MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL, para excluir veiculação de manifestação que
entende configurar propaganda eleitoral negativa difamatória, ao argumento de que é candidato a
vereador e alguém, utilizando-se de perfil anônimo, estaria promovendo propaganda eleitoral
negativa em seu desfavor perante o Facebook, dentro de um grupo que consta com 24500
membros. Aduz que um usuário devidamente cadastrado na rede social aproveita-se da
possibilidade de realizar manifestação anônima e promove propaganda difamatória e negativa em
seu desfavor. Por isso, pede a concessão de provimento liminar para o fim de que a propaganda
negativa seja retirada do Facebook e que este informe o endereço de IP do usuário.
A Sentença de id. 44070953 julgou extinta a demanda.
Inconformado, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA interpôs Recurso Eleitoral (id. 44070958),
alegando que a vedação ao anonimato se dá em qualquer manifestação de pensamento, ainda
que tivesse sido positiva e que o usuário utilizou-se do anonimato no Facebook unicamente para
tecer manifestação de pensamento a respeito do Recorrente, em completo desacordo com a
legislação. Afirma que o conteúdo publicado é absolutamente inverídico, não se tratando apenas
de crítica ácida, mas sim de mentira deliberada, uma vez que o Recorrente, que está em seu
segundo mandato de vereador, sempre pautou sua atuação em defesa dos servidores públicos e
do dever de fiscalizar, inclusive com matérias jornalísticas que comprovam sua atuação nesse
sentido enquanto parlamentar.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44109624).

Num. 44478671 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472968600000043421736
Número do documento: 25042811472968600000043421736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:27:46
As partes foram intimadas para tentativa e conciliação, no entanto restou prejudicada em razão
da ausência das partes (id. 44287430).
É o relatório.

VOTO
II.i Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural Eletrônico em
19/09/2024, (id. 44070955) e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 20/09/2024 (id. 44070958).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii Mérito
Como relatado, na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral com pedido de concessão de
tutela de urgência, pelo candidato ao cargo de vereador MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA em
face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL, para excluir veiculação de manifestação
supostamente caracterizada como propaganda eleitoral negativa difamatória, em um perfil
anônimo da citada rede social com 24500 (vinte e quatro mil e quinhetnos) membros.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral por propaganda eleitoral negativa na qual o autor
aponta, em síntese, que o perfil “Umuarama em Debate” veiculou em seu perfil na rede social
Facebook postagens ofensivas contra o então candidato a vereador Mateus Barreto de Oliveira.
No Recurso em exame, volta-se o recorrente contra sentença proferida pelo Juízo Eleitoral de
primeiro grau, que julgou extinta a Representação Eleitoral, sem resolução de mérito, e
argumenta que entendendo o seguinte:
Primeiramente, a demanda carece de legitimidade passiva, uma vez que a empresa
Facebook não seria a propagadora de propagandas negativas, como dito pela parte
autora, mas apenas responsável pela rede social em que houve tais publicações
contestadas. Assim, caberia a emenda, para alteração do polo passivo e pedido
para cumprimento nos termos do artigo 40,§4°, da Resolução 23.610/2019
Todavia, do que se observa do requerimento, mesmo com a emenda, a ação seria
extinta, por completa ausência de subsunção do caso à norma do artigo 57-D, da
Lei nº 9.504/97.
Isto porque, o representante, que atualmente exerce o cargo de vereador no

Num. 44478671 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472968600000043421736
Número do documento: 25042811472968600000043421736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:27:46
Legislativo Municipal, apontou como propaganda negativa e inverídica a
seguinte postagem:
"Não podemos negar que Mateus é político nato...
nada conforme seus próprios interesses.
Votou pelo aumento do seu próprio salário
Votou pelo aumento de 70% das vagas de vereadores
Votou contra o funcionalismo público
Votou contra os professores
Nunca fiscalizou nada, ajudou com a deixar nosso município a deriva com entra e
sai de prefeito.
Votou sempre pensando somente nele.
Valeu menino... espero que na próximo ano já tenha emprego ajeitado."
Na visão do representante, tais palavras caracterizaram propaganda eleitoral
negativa.
No entanto, tratando-se o candidato de figura pública, já exercente de cargo de
vereador, é normal que seu trabalho sofra críticas e isso, por si só, não configura
propaganda eleitoral negativa. O que se pretende é a exclusão de uma postagem
cujo conteúdo evidencia claramente o exercício de um direito constitucionalmente
assegurado a todo e qualquer cidadão que, no presente caso, exercido dentro dos
limites da livre manifestação de pensamento.
A postagem em questão não demonstra mínima ofensa a sua profissão e muito
menos a sua pessoa. É muito frequente, durante o período eleitoral, manifestações
relacionadas à crítica política de adversários, principalmente, tratando-se de
ocupantes de cargos políticos. O debate político faz parte da democracia, mesmos
as mais ácidas e contundentes estão protegidas pela Constituição, desde que,
obviamente, não cometam abusos.
A intervenção da Justiça Eleitoral neste contexto, poderia configurar censura,
vedada pela legislação eleitoral, inclusive quando se trata de usuário anônimo, pois
compromete a livre manifestação do pensamento.
Tanto é que, em coerência com a situação aqui analisada, a própria Resolução do
TSE de nº 23.610/2019 estabeleceu que, em casos de remoção de conteúdo da
internet, tal providência deve ser realizada com a menor interferência possível da
Justiça Eleitoral, como vem expressamente determinado no artigo a seguir:

Num. 44478671 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472968600000043421736
Número do documento: 25042811472968600000043421736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:27:46
(...)
No mesmo sentido, a resolução determina que, nos casos de requisição judicial de
dados e registros eletrônicos, o requerimento somente deverá admitido quando
houver fundados indícios da ocorrência do ilícito de natureza eleitoral (art. 40, § 1º,
Inc. I), o que não verifica no caso em apreço.
Dessa forma, não existindo, no presente caso, nenhuma violação às regras em
vigor, é de se rejeitar o pedido do autor.
3. DISPOSTIVO
Pelo exposto, como fundamentado acima, JULGO EXTINTA a presente demanda,
sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo
Civil.

Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural,
o representante pugnou pela remoção da publicação e aplicação de multa. Portanto, ante o
pedido de aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em
análise.
No mérito, o recorrente alega que a vedação do anonimato se aplica a todas as manifestações de
pensamento e que o usuário o fez no Facebook para difamá-lo com inverdades. Afirma que
sempre atuou em defesa dos servidores públicos e que há provas disso na imprensa.
As publicações foram veiculadas no perfi da rede social Facebook “Umuarama em Debate” e
podem
ser
encontradas
no
seguinte
endereço
eletrônico:
1
https://www.facebook.com/groups/umuaramaemdebate/posts/8493954707310027/
Oportuna a colagem da imagem e degravação do conteúdo veiculado no horário eleitoral:

Acerca do tema, propaganda eleitoral na internet, destaco que as normas constantes na
Resolução TSE n° 23.610/2019, contemplam a liberdade de manifestação do pensamento.
Vejamos:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição (Lei n° 9.504/1997, art. 57-A).
§ 1° A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet somente

Num. 44478671 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472968600000043421736
Número do documento: 25042811472968600000043421736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:27:46
é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou
coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
(...)
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas: (...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado
ou editado por:
b) pessoa natural, vedada: (...)
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral,
mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidata, candidato, partido político, federação ou
coligação, não será considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV do caput deste artigo,
desde que observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução.

Já o artigo 38 do mesmo diploma legal estabelece que a atuação da Justiça Eleitoral em relação
a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático e que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras
eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.
Conforme se vê, para que a propaganda eleitoral e a livre manifestação do pensamento sofram
restrições, é imprescindível que haja ofensa à honra ou à imagem de candidatos, partidos ou
coligações ou que se dê divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Sobre a propaganda eleitoral negativa, a legislação eleitoral - no que é acompanhada pela
jurisprudência - não proíbe a crítica à atuação do candidato, ainda que forte e áspera, censurando
os casos que envolvam ofensa e desrespeito à sua pessoa.
Nesse sentido, independentemente do conteúdo das publicações e da possibilidade de
divulgação de propaganda eleitoral negativa – desde que nos limites legais – tanto a lei eleitoral
(art. 57-D da Lei nº 9.504/1997) quanto a Constituição Federal (art. 5º, IV) garantem a livre
manifestação do pensamento, mas veda, de forma absoluta, o anonimato, já que, como sabido,
não existem direitos absolutos.
Para reprimir este tipo de ilícito, a Lei nº 9.504/1997 permite expressamente a exclusão de
conteúdo agressivo anônimo a pedido de candidato ofendido, em face do provedor de conteúdo.
Veja-se:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
[...]

Num. 44478671 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472968600000043421736
Número do documento: 25042811472968600000043421736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:27:46
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. (grifei)

Do que se extrai dos autos, conclui-se pelo desbordamento do direito à livre manifestação, pelo
representado.
Acerca do conteúdo da publicação, em consulta ao caderno processual, denota-se
claramente a existência de ataques ao recorrente ao fazer uso de expressões como “votou
contra o funcionalismo público”, “Votou pelo aumento do seu próprio salário”, “nunca
fiscalizou nada, ajudou com a (sic) deixar nosso município a deriva com entra e sai de
prefeito”, porém, sem apresentar qualquer prova apta a comprovar as afirmações.
Diferente do que considerou o Magistrado de 1º grau, é inaceitável que a utilização de conteúdo
ofensivo à imagem do parlamentar Recorrente contendo imputações injustificadas e desprovidas
de quaisquer provas sejam legitimados como crítica política ou que representem livre
manifestação do pensamento e liberdade de expressão, sobretudo quando veiculadas em um
perfil anônimo que possui 24500 (vinte e quatro mil) seguidores. Ao revés, ultrapassam o mero
exercício da crítica política, caracterizando-se como propaganda eleitoral negativa irregular.
Em consulta ao site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, observa-se que o município
de Umuarama possui 121.972 habitantes, sendo 83.238 eleitores. Nesse sentido, a propaganda
negativa teve potencial para atingir 29,43 % do eleitorado da cidade, o que revela números
suficientes para gerar um claro desequilíbrio ao pleito, a ponto de decidi-lo.
O que se vê do arcabouço processual é que as publicações excederam os limites da liberdade de
expressão e do direito de crítica causando mácula à honra e imagem do recorrente em franca
contrariedade ao saudável debate democrático que deveria ser o principal objetivo no período de
eleições.
A divulgação de conteúdo pelo recorrido em um perfil anônimo do Facebook atribuindo ao então
candidato, que exerce o seu segundo mantado como vereador, práticas não comprovadas e
divulgação de fatos inverídicos sobre sua atuação, extrapola o direito de crítica política e
caracteriza desinformação, pois induz o eleitorado a erro ao imputar acusações injustificadas
quando existem provas exatamente no sentido oposto, como se vê da matéria veiculada no
link https://obemdito.com.br/noticia/144642/camara-aprova-plc-e-altera-plano-de-cargos-e-
salarios-dos-professores-do-magisterio.
Ademais, a divulgação através do Facebook traz claro prejuízo ao candidato no pleito eleitoral,
pois nessas modalidades de redes sociais a republicação da informação é extremamente ampla e
célere, atingindo muitas pessoas em pequeno espaço de tempo.
Destarte, considerando que o direito à liberdade de expressão, em que pese tenha status de
direito fundamental, pode sofrer restrições legais, em especial quando aquele que ofende a honra
de outrem visa se proteger sob o véu do anonimato, a Justiça Eleitoral tem o dever de intervir e
coibir sua manifestação.

Num. 44478671 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472968600000043421736
Número do documento: 25042811472968600000043421736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:27:46
Por conseguinte, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo juízo a quo entendo que,
uma vez que houve a propagação de conteúdo ofensivo à honra do Recorrente, torna-se viável
acolher o pedido da parte autora para identificação do endereço IP do usuário responsável pelo
perfil "Umuarama em Debate". Isso porque o pedido principal da demanda é a condenação do
usuário da Internet que fez postagens anônimas de caráter eleitoral no citado perfil e sua
consequente responsabilização.
Ante a constatação de propaganda eleitoral negativa que causou mácula à honra do recorrente,
torna-se mister a anulação da r. sentença com o retorno dos autos à origem para a retomada do
rito, inclusive com a intimação da empresa Facebook para identificação do endereço IP do
usuário responsável pelo perfil "Umuarama em Debate” com a consequente citação
do responsável pelas publicações anônimas para compor o polo passivo da demanda e o seu
posterior processamento para apuração da infração.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso, para decretar a
nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o
processamento da representação.
É como voto

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600405-21.2024.6.16.0089 - Umuarama -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA VEREADOR, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - Advogados
dos RECORRENTES: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - PR122808, RAUL DOS SANTOS -
PR77889, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354 - RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS
ONLINE DO BRASIL LTDA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento para anular a
sentença, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e

Num. 44478671 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472968600000043421736
Número do documento: 25042811472968600000043421736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:27:46
José Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025